Tribunal: STF
Processo: ARE 1352333
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MORA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. INTERRUPÇÃO CONTRA UM DOS COOBRIGADOS. PREJUÍZO DOS DEMAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-obrigacional geradora do dever de recolher o IPVA, com o consequente cancelamento das cobranças perante os cadastros estaduais. 



    2. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, interrompendo-se a prescrição nas hipóteses previstas em seu parágrafo único. 



    3. A ausência de despacho citatório decorrente da demora do Poder Judiciário não implica em reconhecimento da prescrição quando proposta a ação competente dentro do prazo para o seu exercício. Súmula 106/STJ. 



    4. A interrupção da prescrição contra um dos obrigados prejudica os demais, consoante disposto no inciso III do art. 125 do CTN. Precedente. 



    5. Nos termos do §5° do artigo 1° da Lei Distrital n.° 7.431/85, o “fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor”, sendo responsáveis solidários da obrigação de recolher o tributo, as pessoas físicas ou jurídicas titulares do domínio do bem ou suas possuidoras, a qualquer título (§§ 7° e 8° ). 



    6. A alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta do bem, permanecendo o devedor na condição de possuidor direto da coisa (art. 1°, Decreto-Lei 911/1969 e art. 1.361, §2°, CC). Caracterizam-se, portanto, o fiduciante e o fiduciário como devedores solidários da exação. Precedentes. 



    7. Recurso conhecido e desprovido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX, 146, III, a, 155, III, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão recorrido é nulo, uma vez que não se manifestou sobre questão aventada pela parte; (ii) o credor fiduciário não se enquadra na hipótese de incidência do IPVA.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. 



    E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. 



    Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). 



    Ainda que se pudesse superar, em tese, a aludida falta de prequestionamento, registre-se que os fundamentos do acórdão recorrido residem na interpretação de legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. 



    (…)



    III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário.” 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    De início, quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Quanto à controvérsia de fundo, esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.230.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator